Tribunal: TJPA
Processo: 0001801-80.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001801-80.2017.8.14.0133

APELANTE: DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

APELADO: RICARDO SANTA BRIGIDA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001801-80.2017.8.14.0133

EMBARGANTE
: DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

Advogados do(a) Embargante: MARCELO MENDES GOMES - MG173329-A, MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451-A, ANDERSON COSTA RODRIGUES - PA9880-A
Advogados do(a) APELANTE: MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451-A, ANDERSON COSTA RODRIGUES - PA9880-A, MARCELO MENDES GOMES - MG173329-A

EMBARGADO
: RICARDO SANTA BRIGIDA DO NASCIMENTO

Advogados do(a) Embargado: CYNTHIA BRAZ REIS - PA19183-A, WENDELL DOS REMEDIOS SOUZA - PA19185-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A e DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra acórdão que reconheceu a responsabilidade das recorrentes pelo pagamento de indenização por danos morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel. Alegam omissão quanto à jurisprudência do STJ que afasta a configuração de dano moral em hipóteses de mero inadimplemento contratual, contradição com precedentes do TJPA e ausência de enfrentamento de argumentos relevantes das contrarrazões de apelação, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à aplicação da jurisprudência do STJ sobre a não configuração automática de dano moral em caso de inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da causa ou manifestar inconformismo com a decisão.

As alegações das embargantes demonstram nítida intenção de rediscutir fundamentos já apreciados no julgamento do acórdão recorrido, não havendo qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado.

O acórdão embargado fundamenta-se de forma suficiente e clara, inexistindo a necessidade de reexame da tese sobre a configuração de dano moral, tampouco obrigatoriedade de enfrentamento expresso de todos os precedentes citados, desde que a motivação esteja presente de forma racional e coerente.

Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não podem ser utilizados com finalidade modificativa da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

A ausência de menção expressa a todos os precedentes ou fundamentos jurídicos apresentados pelas partes não configura, por si só, omissão se a decisão estiver suficientemente motivada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, I a VI; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência citada expressamente no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
por unanimidade em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2026).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A e DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra Acórdão de ID 31142728, que lhes foi desfavorável quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de atraso na entrega de unidade imobiliária.

Em suas razões (ID 31200485), as embargantes alegam, em síntese: omissão do acórdão quanto à análise da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo circunstâncias excepcionais; contradição entre o acórdão recorrido e precedentes do próprio TJPA, bem como de outros Tribunais Estaduais, transcrevendo julgados em que foi afastada a configuração de dano moral por descumprimento contratual simples; ausência de enfrentamento dos fundamentos jurídicos expostos nas contrarrazões de apelação e da tese de ausência de dano moral nos termos do art. 489, §1º, incisos I a VI, do CPC.

Assim, requerem o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos e a consequente reforma parcial do acórdão, afastando a condenação em danos morais, bem como o reconhecimento do prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recurso especial.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 31596986.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026